Tribunal: STF
Processo: Rcl 63835
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thayna Gemerasca dos Santos contra decisão proferida nos autos do Processo nº 21023-90.2020.5.04.0025, mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 842.844 (vinculado ao Tema nº 542 da repercussão geral).



    Thayna Gemerasca dos Santos afirma que ajuizou a reclamação trabalhista em referência, objetivando “indenização em virtude da gestação descoberta antes da dispensa do trabalho pelo decurso do prazo de contrato de trabalho temporário”.



    Sustenta que



    “buscou até o TST o entendimento de sua tese, contudo, em 22/08/2023, foi condenada a multa por apresentar recurso manifestamente infundado [um absurdo, diante do interesse da autora na causa, sobretudo pelo entendimento firmado pelo STF exarado 2 (dois) meses depois], e aguarda o julgamento final do processo. 



    Por se tratar de matéria constitucional, da qual o Guardião e última instância é o Egrégio STF, e que a reclamatória trabalhista ainda não transitou em julgado no TST, uma vez que a Reclamante discute a legalidade da multa aplicada no Agravo Interno, perfeitamente, cabível o presente remédio processual, com deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar o trânsito em julgado. 



    Nessa esteira, a Reclamante aguardou a aplicação do precedente vinculante em seu processo no âmbito do TRT-4, e, com a finalidade de ter o Acórdão que fixou a tese do o Supremo Tribunal Federal, repisa-se, Guardião da Constituição, contudo, além de não ter seu direito, o qual o STF pacificou, reconhecido, ainda foi severamente penalizada com uma multa arbitrária. 



    Ora Excelência, qualquer argumentação acerca do direito tutelado é teratológica, porquanto a discussão transcende quaisquer trechos de acórdãos, tratando-se de matéria puramente de direito, combatendo o processo contrário à tese firmada pelo STF. 



    Com todo o respeito ao Tribunal Superior Trabalho, em que pese este tenha competência (outorgada pela CLT não pela CF) para apreciar em sede de Recurso de Revista as decisões proferidas pelos TRT´s quando proferidas com afronta direta e literal à Constituição Federal, tal dispositivo não deve ser interpretado como competência para firmar precedentes vinculantes em matéria constitucional, porquanto o STF é o verdadeiro Guardião da Constitucional. 



    Logo, desconsiderar a transcendência da matéria tratada na presente Reclamação é o mesmo que estabelecer como definitiva a interpretação constitucional dada pelo TST ao art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao arrepio à Constituição Federal, razão pela qual, a presente Reclamação deve ser devidamente processada.”



    Thayna Gemerasca dos Santos requer:



    “a) O recebimento do presente sob o pálio da AJG, já deferido na esfera infraconstitucional; 



    b) a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo Ag-E-Ag-AIRR - 21023-90.2020.5.04.0025, até que o mérito da presente Reclamação seja apreciado; 



    c) seja, ao final, cassada a tese inconstitucional aplicada no processo originário e reconhecido pelo STF, Guardião da Constituição, o direito a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no âmbito do regime do contrato de trabalho temporário disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, deferindo os pedidos de letras “b”, “c”, “d”, “e”, “g” e “h” da inicial.” 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O inciso I do art. 77 do Codigo de Processo Civil prescreve dever da parte de “expor os fatos em juízo conforme a verdade”, o qual foi inobservado por Thayna Gemerasca dos Santos na presente reclamação, com paradigma na tese do Tema nº 542 RG, ao afirmar que “buscou até o TST o entendimento de sua tese” e que a Corte Superior da Justiça do Trabalho, ao “desconsiderar a transcendência da matéria tratada na presente Reclamação”, teria desrespeitado a autoridade do STF.



    Compulsados os autos, verifico que Thayna Gemerasca dos Santos, no recurso de revista datado de 27/10/22, nos autos do Processo nº 0021023-90.2020.5.04.0025, debate tão somente matéria relacionada a “horas extras e validade do cartão de ponto” (eDoc. 3, pp. 162 a 168).



    Não há como se extrair qualquer violação à autoridade do STF pela Corte Superior do Trabalho tendo como referência a tese do Tema nº 542 da repercussão geral, ante a absoluta ausência de aderência estrita entre a controvérsia relacionada ao direito horas extras (que se pretendeu devolver à Corte Superior da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021023-90.2020.5.04.0025, por meio de recurso de revista e agravo de instrumento contra decisão de inadmissibilidade desse recurso) e a temática constitucional do paradigma, cuja tese transcrevo:



    “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”



    Tem-se, assim, que a presente reclamação constitucional é usada por Thayna Gemerasca dos Santos como sucedâneo recursal, com o objetivo de retomar controvérsia preclusa ao deixar de impugnar, em sede de recurso de revista, solução a um dos pedidos por si formulados no Processo nº 0021023-90.2020.5.04.0025, o que não se admite. Vide:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 273). 3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a “questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2517 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 14. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 3. O paradigma invocado não se aplica ao presente caso. 4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 47722 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2023 PUBLIC 12-12-2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZAS DIVERSAS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL INADMISSÍVEL. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR DECISÃO AGRAVADA. ABUSO DE DIREITO OU TERATOLOGIA NÃO CONSTATADOS. 1. A sentença condenatória não determinou a execução provisória da pena, mas, sim, manteve o reclamante na prisão cautelar que já havia sido decretada – a qual, como é sabido, tem natureza jurídica evidentemente diversa da prisão (penal) decorrente da condenação. 2. As informações prestadas pela origem foram claras ao especificar que o apenado encontra-se recolhido no regime da condenação, qual seja, o semiaberto. 3. Ausência de aderência estrita entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o conteúdo paradigmático invocado. Precedentes. 4. Ademais, é consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem como sucedâneo recursal, não se verificando, por outro lado, abuso de direito ou teratologia colaterais que justificassem a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59379 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. art. 1.021, §4º ou no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente